Tribunal: TJMT
Processo: 1019718-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019718-51.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1019718-51.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: A.K.T., representado por sua genitora ERIKA CAROLINA SANTOS TEIXEIRA
Processo na origem: 1032469-64.2021.8.11.0002
4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
Agravo interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela.
AÇÃO: Ação de Conhecimento c/c Pedido de Tutela de Urgência que A.K.T., representado por sua genitora ERIKA CAROLINA SANTOS TEIXEIRA move contra UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA (ID 68406101 – na origem): deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a requerida suspenda as cobranças a título de coparticipação relativa às terapias e tratamentos prescritos a autora, bem como se abstenha de lançar nas próximas faturas a coparticipação até o julgamento da ação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a 60 dias multa.
AGRAVO: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alega, em síntese, a legalidade da cobrança, porquanto se trata de contrato de plano de saúde com clausula de coparticipação. Argumenta que a manutenção da decisão compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão.
É o relato.
Decido.
A autora, menor púbere, é beneficiária do plano de saúde fornecido pela requerida, por meio do contrato n.o 0569930002899004, PREMIUM NACIONAL PARTICULAR ENFERMARIA, desde 01.08.2011 e foi diagnosticada com Síndrome de Klefestra com indicação de tratamento pelo método Pediasuit diariamente.
Foi surpreendida com a cobrança de coparticipação do tratamento na fatura do mês de setembro/2021, no valor de R$4.000,00.
Pugnou pelo afastamento da cobrança de coparticipação com relação ao tratamento autorizado na decisão judicial, o que foi parcialmente deferido liminarmente para suspender a cobrança da coparticipação da fatura de setembro e seguintes, bem como que a requerida mantenha o plano de saúde até o julgamento final do processo.
Esta constitui a decisão ora agravada.
Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se é possível a cobrança de coparticipação referente às terapias custeadas pela requerida, ora agravante, por força de decisão judicial.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Não é propriamente o que sucede, porque neste exame de cognição sumária, não logrou a agravante demonstrar que o valor cobrado se refere a sessões que excederam ao limite previsto no contrato ou pela ANS.
Também não logrou demonstrar o perigo de dano ou de prejuízo ao resultado útil do processo, mormente porque a ação encontra-se no início e os atos praticados poderão ser ratificados ou retificados, caso se constate que é mesmo devida a coparticipação.
Realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade do autor, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico, no qual se sabe que o tratamento precoce pode fazer diferença ao futuro desenvolvimento da criança
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Intime-se a agravada para oferecimento da contraminuta.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 04 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator